Tribunal: TJES
Processo: 5013514-54.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013514-54.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: ANDRINEIDE FELIX RIBEIRO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013514-54.2021.8.08.0048

RECTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

RECDO.: ANDRINEIDE FELIX RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO. VALOR DO BEM NA DATA DA ASSEMBLEIA. TABELA FIPE. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tese de parte autora: Destaca, em síntese, que em fevereiro de 2021 foi contemplado no Grupo de Consórcio nº 41038, Cota nº 210, para aquisição da motocicleta HONDA/Bros 160. Ao retirar a carta de crédito foi informado que seria necessário custear o frete (R$ 600,00), bem como arcar com a diferença entre o valor do crédito e o do bem (R$ 2.162,01), o que entende por abusivo. Busca, assim, a imediata entrega da motocicleta, além de danos morais. Não apresentou contrarrazões (id. 17124511). 2. Tese da parte requerida: Informa, basicamente, que a cota do autor restou pré-contemplada na Assembleia nº 66, ocorrida em 23.02.2021, momento em que o valor do bem base era de R$ 12.580,37 (doze mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e sete centavos), ficando a cargo do consorciado o pagamento de eventual diferença. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial. 3. Sentença: “Por todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vestibular, determinando à ré que, no prazo de 30 (trinta) dias, entregue à requerente a motocicleta NXR 160 Bross, zero KM, conforme o bem base do contrato de consórcio firmado entre as partes, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15. Outrossim, condeno a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente desde o proferimento desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescido de juros de mora, a partir do ato citatório. Por fim, julgo extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, nos termos do inciso I, do art. 487 do CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, face a ausência das hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da recorrente, eis que o que está se discutindo nos autos é o descumprimento do contrato de consórcio e os seus efeitos, razão pela qual rejeito a indicada preliminar. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Deve, outrossim, a responsabilidade civil imputada à recorrida ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC), bastando a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre eles. E a sentença, a meu ver, comporta reforma parcial. No tocante à entrega do bem contemplado, a meu ver foi acertado o posicionamento do juízo do piso, eis que na data da contemplação do autor (23/02/2021), o valor de base do bem, conforme tabela FIPE, era de R$ 15.642,00 (quinze mil, seiscentos e quarenta e dois reais), id. 11244234, índice este que reflete a melhor forma de avaliar o valor dos veículos em determinado momento. Assim, deve servir como base e, automaticamente, estaria o autor liberado de pagar quantias extras. Por mais que o contrato fale acerca da liberação de carta de crédito, como esta não contemplou a prestação contratada, em nítido descumprimento, não há óbice de que o comando judicial determine uma obrigação de fazer voltada a satisfação da obrigação. Já no que se refere aos danos morais, trata-se de mera falha na prestação de serviços, que não afetou substancialmente o padrão de vida do autor. Embora reconhecido o dano patrimonial, a sentença objurgada já reconheceu o dever de reparar os prejuízos materiais sofridos na extensão comprovada, mais que o suficiente para compensar o imbróglio sofrido, pois a falha neste caso caracteriza mero aborrecimento, que é completamente resolvido pelo atendimento à expectativa original do indivíduo quanto à conversão pretendida e valor devido após o ajuste. O mero descumprimento ou divergência contratual pela recorrente não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação à qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade. Assim, ouso divergir do magistrado sentenciante para afastar a indenização imposta. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, reformando a r. sentença unicamente para julgar improcedente o pedido relativo aos danos morais. Quanto ao mais, mantenho os demais termos do comando sentencial. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.